Tribunal: TJMT
Processo: 1010014-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010014-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Interrupção, Lançamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição

dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos do Tema n. 980 do STJ, de modo que, ajuizada a execução fiscal após o transcurso do quinquênio legal, resta configurada a prescrição.

4. A citação realizada em execução fiscal proposta em face de parte ilegítima não produz efeito interruptivo do prazo prescricional em relação ao verdadeiro contribuinte, porquanto a interrupção prevista no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, é ato de efeito estritamente pessoal
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação e, ajuizada a execução fiscal após o transcurso do quinquênio legal, resta configurada a prescrição ordinária. 2. A citação realizada em execução fiscal proposta em face de parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN em relação ao verdadeiro contribuinte."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 156, V, e 174; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.956.359/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.
contra decisão (Id.
351798874
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1034700-73.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a nulidade insanável das CDAs exequendas, em razão da alteração indevida do sujeito passivo, em violação à Súmula n. 392 do STJ, bem como a ocorrência da prescrição ordinária dos créditos tributários, arguindo que a execução fiscal anterior (n. 1025406-70.2018.8.11.0041) foi proposta exclusivamente em face de Antônio Luiz Corrêa da Costa, terceiro estranho à lide, razão pela qual a citação naquele feito não teria o condão de interromper o prazo prescricional em relação à ora agravante.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (Id.
353621392
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
359738881
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A.
contra decisão (Id. 351798874) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1034700-73.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e
(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

No presente caso, verifica-se que os créditos tributários foram constituídos e vencidos nas seguintes datas: a CDA n. 1160516 em
05.5.2014
, a CDA n. 1283183 em
29.5.2015
e a CDA n. 1507814 em
11.4.2016
. Assim, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN teria se consumado, respectivamente, em
06.5.2019
,
30.5.2020
e
12.4.2021
, ao passo que a presente execução fiscal somente foi ajuizada em
13.9.2023
.

Portanto, conclui-se que, na data de sua propositura, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos créditos tributários executados.

Quanto à alegação do Município de que a citação ocorrida na execução fiscal anterior (n. 1025406-70.2018.8.11.0041) teria interrompido o prazo prescricional, tal argumentação não confere razão ao recorrido.

Com efeito, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Contudo, referida interrupção pressupõe que o feito seja dirigido ao legítimo devedor, porquanto a citação é ato de efeito estritamente pessoal, que alcança exclusivamente aquele contra quem o processo foi efetivamente direcionado.

A execução fiscal anterior
(n. 1025406-70.2018.8.11.0041)
foi proposta exclusivamente em face de Antônio Luiz Corrêa da Costa, pessoa física que ostentava a condição de terceiro estranho à ora agravante.

A Sociedade Hospitalar Cuiabana S/A não integrou o polo passivo daquela demanda, não foi citada nos respectivos autos e, por conseguinte, não pode sofrer os efeitos de um ato processual que nunca lhe foi direcionado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, se a ação é proposta em face de parte ilegítima, não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional (
AgInt
no REsp n. 1.956.359/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022,
DJe
23.6.2022).

Assim, consumado o prazo prescricional quinquenal sem que tenha ocorrido causa interruptiva válida em relação à ora agravante, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários executados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 1160516, n. 1283183 e n. 1507814 e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal n. 1034700-73.2023.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026